Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713853-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR RICARDO DE AVILA SOUZA, GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA, GABRIEL DE ALMEIDA LIMA TELES AGRAVADO: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA E OUTROS contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento n. 0705387-25.2020.8.07.0020, movida em desfavor da G44 BRASIL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 16364351), narram ter ajuizado a demanda originária, com pedido de rescisão contratual cumulado com restituição dos valores pagos (danos morais e materiais), em virtude de a agravada estar sofrendo investigação pela prática de pirâmide financeira e promovendo a dilapidação de todo seu patrimônio. Alegam estar a recorrida descumprindo as cláusulas contratuais e, ainda, ludibriando seus sócios participantes, porquanto, por sucessivas vezes, comprometeu-se a devolver o valor dos aportes e deixou de fazê-lo, demonstrando claro risco de calote. Afirmam que o pedido de tutela de urgência busca garantir a efetividade de futura condenação e cumprimento de sentença, requerendo-se a indicação de bens passíveis de penhora, arresto e expedições de ofícios à Receita Federal. Sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista tratar-se de contrato em conta de participação. Destacam não haver uma reunião de vontade para o exercício de uma atividade empresária. Na verdade, é um sujeito, sócio ostensivo, que já possui uma atividade empresária e necessita que terceiros invistam nela para que os lucros sejam maximizados, ocasião em que aparece o sócio oculto ou participante, com o objeto de fazer render seu investimento. No caso em apreço, o contrato firmado entre as partes possui práticas abusivas por parte dos sócios ostensivos. Com tais argumentos, buscam a antecipação da tutela recursal a fim de determinar o arresto do imóvel situado na SMPW Quadra 03, Conjunto 02, Lote 03, Casa 02; o bloqueio dos veículos da agravada via RENAJUD e a penhora de bitcoins e a consequente expedição de ofício à Receita Federal para que preste informações sobre a existência de criptoativos pertencentes às rés, determinando o seu bloqueio e indisponibilidade. No mérito, requerem a confirmação. Vindo os autos a mim, determinei a regularização do comprovante de pagamento da guia recursal (ID 1647050), tendo os agravantes cumprindo a ordem (ID 16728846). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a ausência da plausibilidade do direito invocado. Antes de determinar o bloqueio de bens da agravada, faz-se necessária a oitiva da parte contrária, com a instauração do contraditório e ampla defesa, mormente porque, como bem destacou o juízo de origem, a parte requerente deixou de acostar elementos concretos a fim de comprovar estar a agravada, de fato, dilapidando seu patrimônio, o que levaria a frustração da restituição dos valores apontados pelos agravantes.. Nesse contexto, também não resta configurado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, devendo ser mantida, em exame perfunctório, a decisão objurgada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator